Tribunal: TJBA
Processo: 0355686-32.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0355686-32.2013.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: Maria da Conceicao Farias Damasceno e outros Advogado(s): ARIADNE EVILA PASSOS ARANHA PEIXOTO (OAB:BA36523-A) APELADO: ISAC RODRIGUES DA SILVA e outros Advogado(s): GILDASIO RODRIGUES ALVES (OAB:BA19797-A) MAF 09 ACÓRDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. NÃO ACOLHIMENTO. INCIDENTE DE FALSIDADE DOCUMENTAL. INTEMPESTIVIDADE. COMPROVAÇÃO. INADEQUAÇÃO NA FORMA DE INSTAURAÇÃO. CARACTERIZAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, incidente de falsidade documental ajuizado em apartado, por intempestividade e inadequação formal, nos termos do art. 485, IV, do CPC/2015, diante da ausência de impugnação no prazo legal previsto nos arts. 390 e 391, do CPC/1973. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste, em suma, em aferir se o incidente de falsidade foi instaurado de forma inadequada e intempestiva. III. Razões de decidir 3. O incidente foi ajuizado mais de seis anos após a ciência do documento impugnado, em desacordo com o prazo de 10 dias previsto no art. 390, do CPC/1973, o que caracteriza preclusão. 4. A alegação de ciência superveniente não se sustenta, pois a parte teve acesso ao documento na petição inicial da ação originária e poderia ter impugnado sua validade tempestivamente. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso de apelação não provido. Tese de julgamento: "A ausência de impugnação tempestiva e a instauração inadequada do incidente de falsidade documental acarretam sua extinção sem resolução de mérito." Dispositivos relevantes citados: CPC/1973, arts. 390, 391, 393; CPC/2015, art. 485, IV. Jurisprudência relevante citada: TJBA, APL nº 0344646-19.2014.8.05.0001, Rel. Pilar Celia Tobio de Claro, 1ª Câmara Cível, pub. 12.05.2016; TJBA, APL nº 0338910-83.2015.8.05.0001, Rel. Márcia Borges Faria, 5ª Câmara Cível, pub. 28.03.2018. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 0355686-32.2013.8.05.0001; Recorrentes: Maria da Conceição Farias Damasceno e Outro; Recorridos: Isac Rodrigues da Silva e Maria do Carmo Pereira da Silva; ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR A PRELIMINAR ARGUIDA, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador, data da assinatura eletrônica. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator